Tribunal: STF
Processo: HC 111497
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Mostra-se adequado o habeas corpus quando constatada ilegalidade a alcançar, direta ou indiretamente, o direito de ir e vir do cidadão, pouco importando se em decorrência de decisão individual ou de Colegiado.



     



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. A regra é apurar-se para, assentada a culpa, prender-se. A exceção corre à conta de situações em que há o enquadramento no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. O ordenamento jurídico não contempla a custódia automática conforme a gravidade da imputação. Esta surge neutra quanto à preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – CELERIDADE PROCESSUAL. Descabe potencializar a celeridade processual a ponto de determinar a prisão do acusado.